Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009484-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), RENATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 047.256.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLÁUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA (VÍTIMA), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECLASSIFICAÇÃO DO FATO – QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA – CONSIDERAÇÃO – PREMISSAS DO STJ -
CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO DESARRAZOADA – AÇÃO PENAL EM REGULAR PROCESSAMENTO -

JULGADO DO TJDFT – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – ATO CONSTRITIVO –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DAS CONDUTAS CRIMINOSAS – REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS – ARESTOS DO STF E TJMT – CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO DESCONSTITUÍDA – JULGADO DO STF – EXAURIMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO COMPETENTE – ARESTOS DO
STF E STJ – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese de anulação da sentença condenatória, o c. STJ tem decidido que a análise do argumento de excesso de prazo deve considerar a quantidade de pena imposta na primeira condenação (HC 375.692/RS; HC 485.005/SP; AgRg no HC 573.681/MG).

A constrição cautelar do paciente não se revela desarrazoada se a condenação anulada for superior a 25 anos, notadamente quando sopesadas as penas concretas dos crimes que lhe são imputados, quais sejam estupro de vulnerável [oito a quinze anos], tentativa de homicídio qualificado [doze a trinta anos, com diminuição entre 1/3 a 2/3] e furto [um a quatro anos].

“Os autos revelam que a ação penal tramitou regularmente até que sobreveio a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença, entretanto foi provido o recurso de apelação para anular o julgamento. Em hipóteses que tais, é natural uma maior demora no desfecho da ação penal, o que, por si só, não configura constrangimento ilegal, visto que o excesso de prazo não decorre com exclusividade da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.”
(TJDFT, HC no 07005375620188070000)

A gravidade das condutas criminosas, extraída da forma de execução do estupro e da tentativa de homicídio [vítima que teria sofrido sequela física irreversível decorrente das agressões sofridas], somada a reiteração em crimes patrimoniais constituem fundamentos idôneos para manter a custódia (STF,
HC no 130458; TJMT, HC
N.U 0182896-09.2015.8.11.0000).

A anulação da sentença, por si só, não desconstitui o ato constritivo paciente quando os pressupostos da prisão preventiva persistem faticamente (STF, HC/RS 77980).

Se o pedido de revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares ainda não submetido ao Juízo competente
, o exaurimento da matéria, nesta fase processual, caracterizaria indevida violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RHC 94.439/SE),
sobretudo diante da possibilidade de ratificação ou não do ato constritivo pelo Juízo competente (STF, HC 123465/AM).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1009484-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR.

CARLINHOS BATISTA TELES

PACIENTE(S):

RENATO SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENATO SILVA DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 459003), por manter sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e furto - art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, art. 155,
caput
e art. 217-A todos do CP - (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra preso há mais de 03 anos e 04 meses sem qualquer condenação, haja vista que que a sentença proferida pela autoridade aqui apontada como coatora foi devidamente ANULADA, não se justificando a prisão [...] quer seja para manutenção da ordem pública, para garantia da instrução criminal ou para garantia da aplicação da pena aplicada”
(impetração em 30.4.2020); 2) formulou pedido de revogação da custódia preventiva, mas
“já se passaram mais de 40 dias sem qualquer manifestação do juízo”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 40865969).

O Juízo do 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá noticiou ter remetido os autos ao Juízo competente diante da anulação da sentença e desclassificação da conduta para tentativa de homicídio (ID 42033960).

O pedido liminar foi indeferido, mas requisitadas informações ao Juízo do 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre a impetrante (ID 42369976).

O Juízo do 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá consignou que
“as informações solicitadas sobre o processo, por ora, estão prejudicadas, tendo em vista que ainda o mesmo não foi devidamente enviado”
(ID 42537990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA CASSADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA PRIMEVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. Não acolhimento das teses. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade – Causa complexa, com cassação da sentença anteriormente proferida, desclassificação do crime e retorno dos autos para novo julgamento. Afastamento da alegação de falta de justa causa - Prisão que se deu por garantia da ordem pública, após demonstração de existência do crime, indícios de autoria e posterior sentença condenatória. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 42912975)

Convertido o julgamento em diligência para requisitar informações

sobre a atual situação processual do paciente ante a distribuição do feito, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá noticiou que
“está em processo de mudança de processos físicos para eletrônicos, trabalhando de forma híbrida”; “o processo em comento encontra-se no fórum, na secretaria deste Juízo, cuja digitalização e remessa ao Ministério Público estão obstadas por conta da impossibilidade da presença física ao Fórum para ter o processo em mãos, neste período de pandemia, por conta da Portaria 399/2020”; “após a redistribuição a este Juízo não houve pedido de revogação da prisão preventiva do paciente”
(ID 48977973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.12.2016, a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante a seguinte fundamentação:

“A vítima afirma que a principio não sentiu medo eis que conhecia o indicado do bairro onde ambos moravam. Relata que o indicado ofereceu entorpecente à vítima que recusou, momento em que ele começou a enforca-la com muita força, ela rebateu tentando se desvencilhar do indiciado, contudo não teve sucesso ocasião que desmaiou.

Assevera que a ofendida acordou no dia seguinte com o corpo coberto de folhas, sentindo dores na cabeça e no corpo, estando ainda com suas roupas rasgadas e com as genitálias

molhadas e feridas.

Consta ainda que a vítima sofre fratura maxilar, destruição do ouvido direito, lesão da cabeça e no rosto, fratura no nariz e perda de visão do olho direito.

Ressaltou que ele foi reconhecido seguramente pela ofendida através de fotografia.[...]

O fumus comissi delicti se consubstancia na existência de provas da materialidade, através do boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas nos autos. E por haver indícios de autoria, eis que o investigado foi seguramente reconhecido pela vítima.

A seu turno, o periculum in mora se materializa na própria necessidade da constrição ao ius libertatis dos indivíduos, ante a gravidade do delito e o receio de que, solto, possa o inculpado produzir danos à ordem pública, à instrução do processo ou à aplicação da lei penal.

Insta ressaltar que se trata da prática de crimes, em tese, executados de forma cruel, cujas lesões causada à vítima são não tiraram sua vida por circunstancias alheias à vontade do indiciado.

Outrossim, em consulta ao sistema Apolo verifico que o

indiciado registra péssimos antecedentes criminais, respondendo a vários processos criminais nesta comarca, bem como na comarca de Pimenta Bueno/RO, o que demonstra que ele vêm se utilizando da liberdade para praticar novos crimes, restando abalada a garantia da ordem pública.

Cabe salientar que em se tratando de infração penal de significativo potencial lesivo, impõe-se a custódia provisória do representado.

[...] Posto isto, nos termos da fundamentação acima, Decreto a Prisão Preventiva do indiciado RENATO SILVA DOS SANTOS, determinando que seja expedido o competente mandado de prisão.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – Código 458028/Sistema
Primus
)

Em 9.1.2017, o paciente foi denunciado por
latrocínio tentado e estupro de vulnerável
(Sistema
Primus
).

Em 16.1.2017, a denúncia foi recebida ((Sistema
Primus
).

Em 25.4.2018, o Juízo da 6a Vara Criminal da Capital condenou o paciente por
latrocínio tentado e estupro de vulnerável a 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como manteve sua prisão preventiva nestes termos:

“Em caso de eventual recurso, entendo ser necessária a manutenção da prisão do acusado devido a quantidade da pena aplicada, a gravidade do delito e o regime imposto para o cumprimento da pena processo.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - Sistema Primus)

Em 5.6.2018, a Defesa apresentou as razões recursais
(Sistema
Primus
).

Em 29.6.2018, as contrarrazões foram apresentadas (Sistema
Primus
).

Em 9.8.2018, os autos foram remetidos a este e. Tribunal para julgamento do apelo defensivo (Sistema
Primus
).

Em 22.5.2019, a
i. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal proveu a AP no 73191/2018 para
“cassar a sentença condenatória e desclassificar o crime de tentativa de latrocínio para os de tentativa de homicídio qualificado e furto, em concurso material com o delito conexo de estupro de vulnerável, devendo estes autos ser remetidos ao juízo competente para processar os crimes dolosos contra a vida para dar prosseguimento ao feito, onde deverão ser realizados os procedimentos previstos no art. 384 do Código de Processo Penal”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva).

Em 3.7.2019, a i. PGJ interpôs Recurso Especial contra o c. acórdão
, mas a Vice-Presidente deste e. Tribunal, Des.a Maria Helena G. Póvoas, negou seguimento ao recurso no dia 30.7.2019 (Sistema
Primus
).

Interposto Agravo, os autos foram remetidos ao c. STJ no dia 3.9.2019 (Sistema
Primus
).

Em 20.9.2019, o c. STJ não conheceu do recurso especial (Sistema
Primus
).

Em 6.2.2020, a decisão emanada do c. STJ foi juntada aos autos, sendo que, na mesma data, a i. PGJ foi cientificada (Sistema
Primus
).

Em 21.2.2020, os autos retornaram à primeira instância (Sistema
Primus
).

Em 8.5.2020, o Juízo da 6a Vara Criminal da Capital

determinou a redistribuição dos autos

ao Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, por ser competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida

(Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, o
processo foi convertido em
“híbrido”
para
“tramitar virtualmente”
, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
).

Em 19.6.2020, o Juízo da 12a Vara Criminal da Capital ordenou a remessa dos autos ao Ministério Público (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus).

Em 3.7.2020, os autos foram enviados ao órgão do Ministério Público em primeiro grau (Sistema
Primus).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses, considerado o período entre a prisão (2.12.2016) e relatório desta impetração (6.7.2020).

Todavia, o período de custódia decorre da reclassificação do fato criminoso por este e. Tribunal, em recurso interposto pela Defesa contra sentença condenatória a
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na hipótese de anulação da sentença condenatória, o c. STJ tem decidido que a análise do argumento de excesso de prazo deve considerar a quantidade de pena imposta na primeira condenação (HC 375.692/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.11.2018; HC 485.005/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.9.2019; AgRg no HC 573.681/MG -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2020).

Sob essa ótica, a prisão cautelar do paciente não se revela desarrazoada ante a condenação anulada [superior a 25 anos] e as penas concretas dos crimes que lhe são imputados, quais sejam estupro de vulnerável [oito a quinze anos], tentativa de homicídio qualificado [doze a trinta anos, com diminuição entre 1/3 a 2/3] e furto [um a quatro anos].

Por outro lado, verifica-se que os autos foram remetidos ao órgão do Ministério Público em primeiro grau para aditamento da denúncia diante da nova definição jurídica do fato conferida pelo Tribunal (CPP, art. 384), como determinado no julgamento da
AP no 73191/2018. Em outras palavras,
a ação penal retomou o regular processamento.

O e. TJDTF, em caso semelhante, assim decidiu:

“Os autos revelam que a ação penal tramitou regularmente até que sobreveio a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença, entretanto foi provido o recurso de apelação para anular o julgamento. Em hipóteses que tais, é natural uma maior demora no desfecho da ação penal, o que, por si só, não configura constrangimento ilegal, visto que o excesso de prazo não decorre com exclusividade da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.”
(HC no 07005375620188070000 – Relator: Des. Romão c. Oliveira – 26.2.2018)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial.

Outrossim, a prisão preventiva

está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [enforcamento e golpes que resultaram em fratura do nariz e do maxilar, estouro do tímpano, cortes na cabeça e olhos, inclusive, com perda da visão do olho direito], estupro
[
lesões nos órgãos genitais] e furto [aparelho celular, cordão e par de brincos]; bem como na reiteração criminosa do paciente (registra ações penais por roubo majorado, furto qualificado – Códigos 435268/388018-Cuiabá).

A gravidade das condutas criminosas, extraída da forma de execução do estupro e da tentativa de homicídio [vítima que teria sofrido sequela física irreversível decorrente das agressões sofridas], somada a reiteração em crimes patrimoniais constituem fundamentos idôneos para manter a custódia cautelar (STF,
HC no 130458 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 7.12.2015;
TJMT, N.U 0182896-09.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 15.2.2016).

Frise-se que a anulação da sentença não desconstituiu o ato constritivo paciente, se inalterados os pressupostos que justificam
a prisão preventiva.
Precedente: STF, HC 77980 -

Relator:

Min. Ilmar Galvão – 12.3.1999.

Noutro giro, o Juízo competente [
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] destacou que não há pedido de revogação da custódia submetido à sua análise, de modo que
eventual cabimento de medidas cautelares ainda foi analisado.

O exaurimento da matéria, nesta fase processual [aditamento da denúncia], caracterizaria indevida violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RHC 94.439/SE -

Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 22.6.2018),
sobretudo diante da possibilidade de ratificação ou não do ato constritivo pelo Juízo competente (STF, HC 123465/AM - Relatora:

Min. Rosa Weber – 19.2.2015).

Logo, impõe-se preservar a segregação preventiva do paciente, até a reavaliação do ato constritivo pelo juiz da causa, razão pela qual o Tribunal não deve conhecer a matéria, neste momento processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020